Tribunal: TJDFT
Processo: 0719054-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719054-75.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: FONSECA &amp; SILVA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - EPP, BASF SA, MENDES LIMA ENGENHARIA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRA. ENGENHARIA. MELHORIA. SHOPPING. CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. CONCEITO. INAPLICABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. NÃO CONFIGURADA. FINALIDADE DO SERVIÇO. INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO CONFIRMADA 1. Conforme já sedimento pelo STJ, “o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às hipóteses em que o produto ou serviço é contratado para implementação da atividade econômica, em virtude de não se evidenciar a figura de destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva)” (REsp 1086969/DF). 2. Mesmo entendendo pela aplicação do CDC, não obstante a inversão do ônus da prova consista em direito básico do consumidor, tal medida não é automática, pois depende da análise dos requisitos previstos no artigo 6o, VIII da Lei 8.078/90, quais sejam: verossimilhança das alegações e hipossuficiência, que não se confunde com vulnerabilidade, mas está atrelada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo da distribuição ordinária do ônus probatório ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, nos termos do artigo 373, §1o do Código de Processo Civil. 3. Proprietária de shopping center que contrata serviços de engenharia civil para melhoria do empreendimento a fim de atrair consumidores não tem como se enquadrar como consumidor, de modo que incabível a inversão do ônus da prova. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta contrariedade aos artigos 2o e 6o, inciso VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373 do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que a legislação consumerista se aplica à espécie, sendo certo que o órgão colegiado deveria ter determinado a inversão do ônus da prova, em virtude de sua hipossuficiência, ou pela distribuição dinâmica. Requer a antecipação dos efeitos da tutela. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada infração aos artigos 2o e 6o, inciso VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, demandaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pleito de antecipação dos efeitos da tutela, trata-se de providência cuja análise não encontra suporte nesta sede de cognição sumária, limitada ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade recursal. Dessa forma, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020